Tribunal: TJSP
Processo: 2150006-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Nunciação de obra nova – Decisão que deferiu a liminar para paralisação da obra no imóvel do réu. Insurgência. Carência da ação reconhecida porque a obra questionada já está em fase de finalização. A ação de nunciação de obra nova não é cabível quando a construção já está finalizada ou prestes a ser finalizada. Processo extinto sem julgamento do mérito com fundamento no

Ementa:
Agravo de instrumento – Nunciação de obra nova – Decisão que deferiu a liminar para paralisação da obra no imóvel do réu. Insurgência. Carência da ação reconhecida porque a obra questionada já está em fase de finalização. A ação de nunciação de obra nova não é cabível quando a construção já está finalizada ou prestes a ser finalizada. Processo extinto sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Condenação da autora no pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

Recurso prejudicado.